Tribunal: TJDFT
Processo: 0035365-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. REVELIA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. MULTA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL.

1. Subsiste a concessão da gratuidade de justiça na ausência de elementos que infirmem a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

2. É vedado ao revel discutir, em apelação, matéria fática acobertada pela preclusão.

2. Impasses burocráticos da Administração Pública não configuram caso fortuito nem motivo de força maior.

2. O injustificado atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a indenização devida ao adquirente prevista na cláusula penal moratória estipulada no contrato.

4. Indevida a cumulação do lucro cessante com a multa moratória, que foi estipulada em valor equivalente ao do aluguel do imóvel.

5. O termo final para indenizar o atraso na entrega do imóvel é a data da averbação do habite-se.

6. Consideradas as circunstâncias, o excessivo atraso - superior a três anos além do prazo de tolerância - também causou dano moral à adquirente, a ser compensado no valor de R$ 10.000,00.